Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730915-05.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: INALDO ROCHA LEITAO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Diante da comprovada impossibilidade da advogada em comparecer à sessão de julgamento de 02/05/2024, DEFIRO o pedido de RETIRADA DE PAUTA e inclusão em nova sessão de julgamento presencial. Intime-se. BRASÍLIA, 2 de maio de 2024 12:56:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator